Tribunal: CARF
Processo: 19515.721031/2019-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.721031/2019-44
ACÓRDÃO
1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE POLIMEROS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014, 2015
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE
E VEDAÇÃO AO CONFISCO. IMPROCEDÊNCIA.
A redução do patamar expressamente previsto em lei para a multa
qualificada, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da
vedação ao confisco, resultaria em declaração de inconstitucionalidade do
art. 44, § 1o, da Lei no 9.430/1996, o que é vedado a este Carf, por força da
sua Súmula no 2.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DOS
SÓCIOS-ADMINISTRADORES.
UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS “NOTEIRAS”. CABIMENTO.
A utilização de empresas “noteiras” para a redução da base tributável, por
meio da emissão de notas fiscais inidôneas e ideologicamente falsas,
caracteriza a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III, do Código
Tributário Nacional, em razão da existência de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer os
recursos de EDR Comércio, Importação e Exportação de Polímeros EIRELI e Renato Rodrigues dos
Santos e em não conhecer o recurso de Edvaldo Rodrigues dos Santos Junior, para no mérito,
negar provimento aos recursos conhecidos. Decidiu-se, por unanimidade de votos, que o
percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, nos
termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
Fl. 17847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
2

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos por EDR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO DE POLÍMEROS EIRELI, RENATO RODRIGUES DOS SANTOS (fls. 17.694/17.702) e EDVALDO
RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (fls. 17.711/17.724) em face de acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE) que julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 10.521/10.599)
lavrados para exigir IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins dos anos-calendário de 2014 e 2015,
em função de suposta infração de omissão de receitas, caracterizada pela existência de depósitos
bancários de origem não comprovada. Os valores foram acrescidos de juros de mora e multa de
ofício qualificada. Também houve a imputação de responsabilidade tributária às pessoas físicas
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS e EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR.
3.
Por bem sintetizar os fundamentos da autuação, adoto parte do relatório
formulado pela DRJ:
Trata o presente processo da lavratura de Auto de Infração do IRPJ (fl.
10521/10551), com reflexo na apuração dos valores devidos de CSLL (fl.
10553/10575), de PIS (fl. 10577/10586) e de Cofins (fl. 10588/10598), levado a
efeito em relação ao período de 01/2014 a 12/2015, em face da pessoa jurídica
em epígrafe, culminando com a exigência dos seguintes valores, na data do
lançamento (13/12/2019): [...]
A infração apurada foi a omissão de receitas por presunção legal, decorrente da
existência de valores creditados em contas de depósito ou de investimentos
mantidas pela pessoa jurídica junto a instituições financeiras, quanto às quais a
empresa autuada, regulamente intimada, não comprovou, por meio de
Fl. 17848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
3
documentação hábil e idônea, a origem destes recursos, nos termos previstos no
art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Os valores mensais da omissão apurada foram assim consolidados (extração
procedida junto ao Auto de Infração IRPJ): [...]
A apuração do lucro foi feita por arbitramento, nos termos do art. 530, inciso II,
do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999). Foi aplicada a multa de
ofício qualificada (150%), nos termos do art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de
1996.
Atribuiu-se a responsabilidade tributária solidária aos sujeitos passivos EDVALDO
RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, CPF xxx.xxx.xxx-xx, e RENATO RODRIGUES DOS
SANTOS, CPF xxx.xxx.xxx-xx, com base nas disposições do art. 124, inciso I, art.
135, inciso I, c/c art. 134, inciso VII, art. 135, inciso III, e art. 137, inciso II, todos do
Código Tributário Nacional (CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966).
Formalizou-se, ainda, a correspondente Representação Fiscal para Fins Penais -
RFFP, sob controle através do Processo no 19515.721076/2019-19.
Termo de Verificação Fiscal e Imputação de Responsabilidade por Crédito
Tributário
Os elementos fáticos e de direito que deram sustentação à autuação fiscal
encontram-se consubstanciados no Termo de Verificação Fiscal e Imputação de
Responsabilidade por Crédito Tributário de fl. 10497/10519, doravante
denominado TVF.
Do TVF, extraem-se, em resumo, os elementos a seguir compilados.
Pontuou a Autoridade Fiscal que o contribuinte omitiu receitas nos anos-
calendário de 2014 e 2015, devido a possuir valores creditados em contas de
depósitos mantidas junto a instituições financeiras, em relação aos quais, mesmo
após ter sido regularmente intimado, não comprovou a origem dos recursos
utilizados nessas operações. E que o lucro foi obtido com base no critério do Lucro
Arbitrado, tendo em vista a impossibilidade de se aferir corretamente o lucro da
forma optada pelo contribuinte (Lucro Real anual), uma vez que a escrituração a
que estava obrigado revelou indícios de fraudes e continha deficiências que a
tornam imprestável para determinar o Lucro Real.
Sobre a escrituração com evidentes indícios de fraude e imprestável para
determinar o Lucro Real, assinalou que:
(i) no ano-calendário de 2014 foram escrituradas na Escrituração Contábil Digital
(ECD) compras em valor relevante de diversos fornecedores, os quais, quase
sempre se encontram envolvidos em práticas de notas sem a comprovação da
operação (emissão de “notas frias”), ou seja, tratam-se de “fornecedores sem
capacidade operacional, cujo papel é de emitir notas de saída para obtenção de
custos aos adquirentes”;
Fl. 17849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
4
(ii) as aquisições em 2014 de tais fornecedores chegam ao montante de R$
102.265.175,39, equivalente a 42% do total de aquisições de insumos da EDR
(conta contábil “41101001 – MATÉRIA PRIMA”), maculando, por completo, toda a
apuração contábil do período, sendo que todas essas empresas já foram baixadas
no CNPJ e apresentam sinais evidentes de incapacidade operacional:

(iii) tais empresas, à exceção de uma (LINKCOM), foram baixadas pela própria
Receita Federal numa operação deflagrada com ampla publicidade, denominada
“Operação Caça-Laranjas”, levada a cabo pela DRF Guarulhos, que visava coibir o
uso de empresas “noteiras” no mercado; e, ainda, a “LINKCOM e a RPK, além da
insuficiência operacional, “apresentaram movimentação financeira relevante, pois
foram utilizadas para disfarçar pagamento de propinas no âmbito da operação
Lava-Jato, e sua vocação restou evidenciada no pedido de busca e apreensão
criminal no 5004259-28.215.4.04.7000”;
(iv) também é fato que a própria EDR “apresenta as características típicas dos
integrantes do esquema, exceto pela posição de estar no pólo de adquirente das
notas”, começando por sua vida breve, de acordo com os dados declarados pela
empresa demonstrando que ela apresentou faturamento até junho/2016;
também parte significativa de seu corpo funcional foi demitida em 31/08/2016 e
recontratada no dia seguinte (01/09/2016) pela PLASDECK COM IND PLÁSTICOS
EPP, pessoa jurídica que tem como sócia-administradora e responsável pelo CNPJ
a sra. Raquel de Oliveira e Silva, esposa do sr. Edvaldo Rodrigues dos Santos Júnior
(responsável pela EDR no período fiscalizado); ainda, a PLASDECK, até sofrer
alteração, era denominada EDR DO BRASIL COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA, e teve
até 18/05/2016 o sr. Edvaldo como sócio (daí a denominação “EDR” da empresa,
iniciais do nome do seu sócio); também, o sr. Edvaldo reconheceu os empregados
transferidos da EDR para a PLASDECK em 2016, conforme Termo de Declarações
firmado em 25/06/2019, confessando que imaginaria que o negócio pudesse ter
continuidade (sucessão) na nova pessoa jurídica;
(v) além disso, a autuada (EDR) não foi encontrada em seu domicílio tributário,
tendo seu CNPJ sido baixado de ofício pela RFB por inexistência de fato em
27/10/2017, sendo que, no curso da ação fiscal, nenhuma informação, prestação
de esclarecimento ou atendimento foi feito pela EDR; também não foi encontrado
seu atual titular, sr. Renato Rodrigues dos Santos, no seu domicílio de eleição, e a
única colaboração obtida foi dada pelo sr. Edvaldo, que trouxe arquivos digitais
contendo, no entanto, apenas as notas fiscais eletrônicas (que a Fiscalização já
tinha acesso), alguns comprovantes de pagamento, telas de impressão do CNPJ e
Sintegra (tão-somente no que tange às ralações com DIAMONDY e MALIBU, e
Fl. 17850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
5
algumas NF e cópias de cheques relativas à LINKCOM; não foi apresentada
nenhuma documentação relativa às relações com as empresas SHARK e RPK),
Livro de Entradas, de Saídas e de ICMS; todavia, a documentação apresentada
ficou bem aquém do que se pedia no Termo de Início da Ação Fiscal, com
referência às informações acerca da real aquisição das mercadorias de
fornecedores já conhecidos pela Fiscalização como “noteiros”;
(vi) nenhuma prova da real comercialização com esses fornecedores foi
efetivamente produzida (e-mails ou cartas comerciais, documentos de transporte,
documentos internos da empresa atestando a comercialização, registros
operacionais, nomes de pessoas responsáveis pelas atividades de comercialização,
nem dados relativos à sua operacionalização), com documentos que demonstrem
o processo de produção e comercialização, enfim, a movimentação da empresa (o
trabalho de pessoas, os registros para controle dos chefes e da administração, a
efetiva vida comercial, feita por pessoas ocupando cargos); os documentos
apresentados mostram, meramente, uma documentação que se fez para sugerir
uma aparência de que a empresa teve vida no mundo real;
(v) a colaboração inicial do sr. Edvaldo, além de infrutífera, findou-se aí, pois,
posteriormente, foram-lhe requisitados também os documentos relativos ao ano-
calendário de 2015, ao que respondeu que iria verificar, apontando que tais
documentos ficavam na casa de sua sogra; posteriormente, por e-mail, aduziu que
foram perdidos devido a enchente na casa da sogra, ocorrida em 2019, mas não
acostou boletim de ocorrência ou nenhum outro documento tempestivo visando
demonstrar o fato alegado (perda dos documentos comerciais e fiscais do ano de
2015);
(vi) neste ano (2015), houve substancial modificação no quadro das empresas
“fornecedoras” – reduziram-se as aquisições de LINKCOM e RPK, não aparecendo
mais as empresas DIAMONDY, SHARK e MALIBU, passando a compor o quadro de
fornecedores outras empresas – FÊNIX, NS SILVA, ALFANORPA e REAL FLEX, que
também não diferem do quadro das empresas anteriores, ou seja, não
apresentam quadro operacional compatível com as movimentações de vendas
aparentemente feitas à EDR – não declaram GRIP ou DIRF e suas emissões de NFe
praticamente destinaram-se às vendas feitas à EDR;
(vii) em 2015, apurou-se que o total de compras de “noteiras” em comparação ao
montante das aquisições da EDR, representam um percentual de 20%,
demonstrando que, embora as aquisições de “noteiras” atinjam percentuais
relevantes, não há uma conduta integralmente voltada à comercialização
fraudulenta, o que inclui a atuada num circuito descrito como de “noteira mista”,
ou seja, designa a pessoa jurídica constituída com atenção às formalidades da lei,
que obtém direito à emissão de documentos e livros contábeis e fiscais, que
possui local físico, funcionários, estoques e operações comprovadas, e, no
entanto, mesmo assim, se presta à emissão, ainda que parcial, de documentos
fiscais ideologicamente inidôneos (compra, venda ou prestação de serviços que
Fl. 17851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
6
não ocorreram ou são de difícil comprovação); nessa modalidade, as aquisições
verdadeiras destinam-se a constituir aspecto de legalidade (“fachada”) para que
as operações fictícias, diluindo-se no conjunto das operações, possam se
desenvolver com tranquilidade, sem chamar a atenção dos órgãos de Fiscalização,
nem dos clientes, dos vizinhos ou da comunidade local;
(viii) a relevância dessas ocorrências é suficiente para demonstrar a existência de
evidentes indícios de fraude, que tornam a escrituração do contribuinte
imprestável para a finalidade de se determinar o Lucro Real, o que, após a
chegada das informações fornecidas pelas instituições financeiras nas quais o
contribuinte teve relações nos anos de 2014 e 2015, pôde-se efetivamente
comprovar as fraudes relatadas;
(ix) as aquisições escrituradas na ECD, relativas às compras de mercadorias, eram
contabilizadas, via de regra, a débito da conta contábil “41101001 – MATÉRIA
PRIMA” e a crédito da conta “21201999 – FORNECEDORES DIVERSOS” (em 2014);
em 2015, as compras eram contabilizadas a débito na conta “41101214 –
COMPRA DE MERC.P/REVENDA” e a crédito de “21201999 – FORNECEDORES
DIVERSOS”; o histórico, em geral, traz o nome do fornecedor; já a baixa do
passivo, feita contra bancos(contra a exata conta da instituição financeira, ex:
SANTANDER, ITAÚ), de forma contrária, nunca traz no histórico o fornecedor a
que se está baixando; ademais, as informações bancárias fornecidas mostram que
os fornecedores “noteiros” a que se mencionou não eram pagos, exceto na
contabilidade (junta tabela demonstrando que os percentuais de pagamento às
empresas fornecedoras, apurados dos extratos bancários, eram bem irrisórios em
relação ao montante das aquisições declaradas);
(x) embora esses “noteiros” não fossem pagos, o passivo efetivamente foi
baixado, o que demonstra que a contabilização foi utilizada não para fornecer
informações gerenciais, mas para documentar a fraude, produzindo uma verdade
que não existiu, com o fim único e exclusivo de lesar a Fazenda Nacional e,
eventualmente, os demais Fiscos.
Acerca da falta de apresentação dos documentos que viessem a comprovar a
movimentação financeira da empresa, inclusive bancária, asseverou a
Fiscalização, no TVF, que:
(i) o contribuinte também deixou de apresentar os documentos da escrituração
comercial, em especial, os extratos bancários, requisitados por meio do TIF (e
posteriormente reiterados); a legislação manifesta a necessidade inequívoca de
que a documentação comercial e fiscal do contribuinte deve conter o lastro de
toda movimentação financeira, inclusive bancária, o que abarca os extratos
bancários e demais informações bancárias que por duas vezes foram requisitados
ao contribuinte, sem qualquer resposta;
(ii) por essa razão, foi necessário arbitrar-se o lucro do contribuinte, com base na
receita bruta conhecida, por meio das informações bancárias fornecidas pelas
Fl. 17852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
7
instituições financeiras nas quais o contribuinte manteve conta nos anos de 2014
e 2015;
(iii) a adoção do arbitramento do lucro, no caso, além de buscar a verdade
material com maior precisão, foi mais benéfica ao contribuinte, relativamente às
outras possíveis formas de tratamento às infrações cometidas, como a glosa dos
custos, que imporia um elevadíssimo lucro.
No tocante à receita bruta conhecida, destacou que:
(i) como as fraudes estiveram concentradas na aquisição de mercadorias, o lucro
foi arbitrado utilizando-se o lado das receitas, sendo a receita bruta conhecida
com base nos depósitos em conta corrente cuja origem o contribuinte não
justificou; pode-se conhecer da receita bruta por meio de requisição de
movimentação financeira (RMF), vez que o contribuinte espontaneamente não
forneceu os extratos bancários, quando intimado;
(ii) diante das informações enviadas pelas instituições financeiras foram
separados os créditos em conta e deles expurgados aqueles decorrentes de
transações entre contas da mesma titularidade; os valores restantes foram objeto
de intimação fiscal, na qual o contribuinte foi intimado a justificar sua origem,
todavia não houve qualquer resposta do contribuinte;
(iii) diante da omissão do contribuinte, os valores objeto da intimação foram
considerados como os determinantes da receita bruta do contribuinte, à qual foi
aplicada o percentual de 9,6% para determinar-se o lucro trimestral; a receita
bruta conhecida também foi utilizada para apuração da CSLL, PIS e Cofins, vez que
tais tributos, nesta modalidade, são apurados com base nos mesmos elementos
de prova;
(iv) dos valores apurados, foram devidamente abatidos os valores declarados em
DCTF relativamente aos débitos de IRPJ e CSLL; não houve declaração de débitos
de PIS e de Cofins.
Sobre a multa qualificada, o TVF traz as seguintes considerações:
45. A multa foi aplicada no percentual de 150%, com duplicação do
percentual de 75% (art. 44, §1o, Lei no 9.430/96) porque a conduta do
contribuinte está prevista nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
46. Com efeito, ao inserir compras inexistentes na contabilidade, o
contribuinte buscou reduzir substancialmente o lucro efetivamente
experimentado, e para tanto houve de fraudar sua própria escrituração
contábil digital (ECD) e ECF(Escrituração Contábil Fiscal), logrando, ao final,
supressão indevida de tributos e contribuições.
47. O artifício de fraudar a escrituração contábil, modificando característica
essencial do fato gerador (seu aspecto material) com finalidade específica
de reduzir o montante de tributo devido caracteriza a fraude, prevista no
art. 72 da L.4502/64.
Fl. 17853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
8
48. Ao transmitir a ECD e a ECF dessa forma, constituídas por elementos
inexatos, o contribuinte buscou impedir o conhecimento da autoridade
tributária das circunstâncias materiais do fato gerador, em especial o seu
montante, mediante majoração das compras, com consequente redução do
lucro real. Com isso, alterou, também, a base de cálculo devida. Essa
segunda conduta satisfaz o tipo do art. 71 da L. 4502/64 (sonegação).
49. Sendo a contabilidade mister bastante técnico, produzido por
profissionais com curso superior, e diante das circunstâncias da fraude
verificada, não é possível aceitar-se que a fraude e a sonegação foram
provocadas, de forma repetida durante o ano-calendário, em diversos
meses, sempre em prejuízo da Fazenda Nacional, mediante o uso de
compras de várias empresas de fachada, por mero erro. Ainda que o fosse, o
contribuinte teve diversas oportunidades para se defender, mesmo durante
a fiscalização, e optou por silenciar.
50. Sendo o dolo dessa modalidade infracional um dolo de pessoa jurídica, é
inegável que na linha de comando houve deliberada intenção de manipular
a contabilidade em desfavor da Fazenda Nacional, ainda que pelo não envio
das informações necessárias ao responsável pela contabilidade.
51. Nota-se, ainda, que o comportamento do titular, ao esquivar-se por
completo da necessidade de explicar pessoalmente os ilícitos, é indicativo
seguro de que sabia o que foi feito.
52. Além disso, verificou-se que os dois titulares (Edvaldo, e,
posteriormente, Renato) foram os principais beneficiários das condutas
ilícitas, vez que a sociedade, ao contrário do lucro declarado na ECF, da
ordem de 1,1 milhão reais nos anos de 2014 e 2015 (somados), pagou-lhes,
por meio de transferências bancárias, montante da ordem de 5,7 milhões de
reais (somados os anos).
53. Diante disso, é inegável o dolo da sonegação e da fraude, restando
plenamente caracterizadas as condutas da fraude (art. 72, L. 4502/64) e da
sonegação (art. 71, L. 4502/64), em verdadeiro concurso material ordenado
e consecutivo no tempo, de modo a conformar um resultado favorável
(ocorrido de fato, até ser surpreendido pela fiscalização) restando, portanto,
autorizada a qualificação da multa de ofício.
Foi atribuída a responsabilidade tributária solidária do crédito tributário
constituído nos autos aos contribuintes Edvaldo Rodrigues dos Santos Júnior e
Renato Rodrigues dos Santos, nos termos previstos no art. 124, inciso I, art. 135,
inciso I, c/c art. 134, inciso VII, art. 135, inciso III, e art. 137, inciso II, do CTN.
Sobre a responsabilização, assim destacou a Autoridade Fiscal, em seu TVF:
55. Antes de se proceder à descrição dos fatos que os tornam responsáveis
pelo crédito ora lançado, é necessário que se mencione - como regra geral a
todas as conexões legais que os ligam ao crédito (art. 135, 137, 124, I, CTN)
Fl. 17854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
9
- que durante todo o procedimento fiscal tentamos chamá-los, para que
comparecessem ao procedimento e pudessem se defender quanto a sua
participação nos fatos e esclarecê-los. O atual titular, Renato, no entanto,
em todas as oportunidades, ocultou-se, além de ter mudado de endereço
sem comunicar à Receita Federal seu novo domicílio.
56. A fiscalização não encontrou a sociedade desde o início do
procedimento, tendo a dissolução irregular ocorrido já antes. Abandonaram
a sede antes do início da fiscalização em curso e não regularizaram a
situação perante o cadastro do CNPJ.
57. O titular foi intimado para comparecer à repartição, a fim de prestar
esclarecimentos. O TIF de 18/06/2019 já anunciava o fato de que o CNPJ da
EDR havia sido baixado de ofício. Estava óbvio que um dos temas que
seriam tratados seria a regularização do domicílio fiscal. Mas Renato não
respondeu à intimação, nem compareceu à repartição no dia e hora
marcados, conforme Termo de Constatação de 28/06/2019.
58. Edvaldo, por seu turno, não forneceu documentos do ano de 2015,
alegando perda de documentos em enchente. Não forneceu prova do
evento nem de que ele tenha de fato destruído documentos e livros fiscais.
59. Assim, não houve colaboração da empresa nem de seus titulares.
60. Edvaldo foi o titular da EDR ao tempo dos fatos, sendo também o
administrador da EIRELI, conforme contrato vigente à época. Renato, após a
alteração de 09/05/2016 passou a ser o titular, e também o administrador
da sociedade. Porém, conforme aduzido por Edvaldo (Termo de
Esclarecimentos de 25/06/2019), Renato também foi, juntamente com ele,
beneficiário direto do negócio, mesmo ao tempo dos fatos ora investigados
(ac 2014 e 2015).
61. Aliás, disse Edvaldo que, além da parte financeira, também as compras
eram diretamente conduzidas por Renato, o que o torna responsável direto
pelas fraudes então perpetradas pela pessoa jurídica. Isso faz de Renato
responsável tributário não somente pelos fatos ocorridos após sua inserção
no quadro social da pessoa jurídica, mas antes mesmo disso, tal qual no
período ora objeto de lançamento, pois demonstram que ele já dela fazia
parte antes mesmo de tal formalização, embora de forma tácita e irregular.
62. Ambos (Edvaldo foi; Renato foi e ainda é) caracterizam-se como
titulares-administradores da sociedade designados no contrato social da
sociedade, e, portanto, consoante a lei civil vigente, são aqueles com
poderes para administrá-la, poderes esses efetivamente conferidos por
escrito na alteração contratual vigente ao tempo dos fatos e registrada no
Registro Público, verbis:
[...]
Fl. 17855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
10
63. Por fim, consoante demonstrado a seguir, esses dois titulares foram
beneficiados por altas quantias remetidas por transferência de contas da
sociedade. Valores que discrepam em absoluto daqueles declarados em
suas próprias declarações de renda, nas respectivas pessoas físicas.
64. Não é crível que isso tenha ocorrido à sua revelia. A uma, porque
simplesmente não se dá que pessoas desconheçam a entrada de valores na
casa de milhões em suas contas. A duas, porque o próprio cadastro feito
junto às instituições financeiras (fornecido por meio de RMF), como Banco
do Brasil e Santander, os autorizavam a representá-la junto àquelas.
Bastam as leituras dos cartões de assinatura e quem era autorizado a
movimentar as contas em nome da sociedade. Ressalve-se, quanto a este
último ponto, conforme documentação enviada pelo 26o Tabelionato de
Notas da Capital, que Edvaldo, em 26/09/2015, ainda no período
fiscalizado, portanto, constitui Renato procurador da EDR, com amplos
poderes de administração e gestão.
A) RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS POR INFRAÇÃO À LEI CIVIL
65. São pessoalmente responsáveis pelo crédito tributário os titulares e
sócios-administradores da sociedade, EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
JUNIOR, inscrito no CPF sob no xxx.xxx.xxx-xx, e RENATO RODRIGUES DOS
SANTOS, inscrito no CPF sob xxx.xxx.xxx-xx, ambos, nos termos do art. 135,
I, c/c art. 134, VII, e art. 135, III, todos da Lei no 5.172/66 (CTN).
66. Isto porque, na condição de administradores e titulares da EIRELI, deram
causa à dissolução irregular da sociedade, ao suprimirem tanto as
atividades da empresa quanto sua sede, até então localizada na Rua
Tocantinia, 373, Vila Liviero, São Paulo/SP, CEP 04.186-200.
67. A supressão da sede foi constatada in loco por ato da Receita Federal e
resultou na inaptidão do CNPJ da empresa, conforme consta do Processo
Administrativo no 18088.720223/2017-96, Ato Declaratório Executivo (ADE)
no 55738. O titular não promoveu as devidas alterações no cadastro do
CNPJ, violando norma administrativa, e esquivou-se de atender a
fiscalização, impedindo notificação pessoal também acerca dessas
irregularidades.
68. Tal situação caracteriza dissolução irregular, infração clara à lei civil,
impondo responsabilização de sócios, conforme já pacificou o STJ na Súmula
435, verbis:
Súmula 435 - Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de
funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos
competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o
sócio-gerente. (Súmula 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe
13/05/2010)
B) RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS POR INFRAÇÃO À LEI PENAL
Fl. 17856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
11
69. As condutas aqui descritas também o foram em representação fiscal
para fins penais (RFFP) lavrada, por prática, em tese, de crime contra a
ordem tributária, capitulada no art. 1o da Lei no 8.137/90, em processo
administrativo próprio.
70. A RFFP é de lavratura obrigatória pela fiscalização, sem qualquer
possibilidade de apreciação subjetiva, no caso em que a autoridade
tributária verificar fatos que configurem, ainda que em tese, crime contra a
ordem tributária, nos termos do art. 2o, I, da Portaria RFB no 1750/2018,
verbis:
[...]
71. No caso vertente, há vários fatos que poderão, à livre escolha do
dominus lites, supedanear eventual processo na via própria. Dentre eles
destacamos, apenas para a atual finalidade, a prestação de ECD falsa, seja
pela inserção nela de compras inexistentes, seja pela indevida apuração no
lucro que disso resulta, a participação em fraude à fiscalização tributária
envolvendo a falsificação ideológica de notas fiscais de venda (emitidas
pelos fornecedores acima destacados), considerando-se que a ECD substitui
a entrega do livro iário, e, ainda, a utilização de documento que sabe ou
deve saber falso (as notas fiscais de aquisição dos fornecedores inexistes).
72. Tal situação, por configurar infração à lei penal, também isoladamente
autoriza, como segunda infração à lei não tributária, a responsabilização
dos titulares e administradores, nos mesmos dispositivos elencados no item
acima.
C) RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS POR INFRAÇÕES
73. Independentemente da responsabilização dos sócios pelo art. 135 do
CTN, os sócios administradores devem também ser, de forma supletiva,
pessoalmente responsabilizados pela multa qualificada aplicada (de 150%),
de forma alternativa ou cumulativa, por terem praticado fraude(art. 72, L.
4502/64) na supressão de tributos realizada. Isso tudo, nos termos do art.
137, II, da Lei no 5.172/66 (CTN).
74. A fraude, consoante a redação do art. 72 da L.4502/64, é infração na
qual o dolo específico é elementar da definição. A infração do art. 72 possui
dolo genérico, consistente, in casu, conforme redação do dispositivo, na
vontade de modificar características essenciais do fato gerador da
obrigação tributária, e dolo específico, caracterizado pela finalidade
específica de reduzir o montante do tributo devido.
75. O dolo genérico na fraude praticada caracterizou-se pela vontade de
inserir de elementos inexatos (compras inexistentes) na ECD, que acabaram
por modificar o critério material do fato gerador (modificação de
característica essencial do fato gerador do IRPJ), reduzindo-o, e, por
consequência, reduziram, também, a base de cálculo devida. As
Fl. 17857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
12
circunstâncias deixadas atestam que obtiveram sucesso nisso, até serem
surpreendidos pela fiscalização. As ECF transmitidas pelo contribuinte
declaram, em média, lucro anual equivalente a 4% do lucro efetivo,
conforme apurado no auto de infração.
76. De acordo com a ECF, o lucro anual total (somados todos os trimestres,
apenas para critério de comparação) em 2014 foi de R$ 595.249,03,
enquanto que, no auto de infração ora lavrado, foi o lucro arbitrado em R$
14.799.933,23. Em 2015, a ECF aponta lucro real de R$ 519.296,90
(somados os resultados dos 4o trimestres do ano); já o lucro arbitrado fixou-
se em R$ 13.727.762,33. Em ambos os anos, portanto, o lucro foi declarado
à razão de 4% do lucro efetivo, conforme tabela abaixo:
[...]
77.. A fraude praticada exibe também dolo específico pela vontade de
buscar a redução do lucro real, o que efetivamente foi conseguido, e foi
obtida por meio da prática da conduta-meio, praticada com dolo genérico.
78. Sabe-se que a fraude foi praticada pela sociedade, e não pelos sócios.
Porém, como é cediço, a sociedade atua movida pelos atos de seus
representantes legais. No caso, ela possuía dois titulares administradores,
um de direito, outro de fato, que foram fortemente beneficiários pelas
riquezas indevidamente geradas pela sociedade e derivadas da supressão
de tributos, de maneira que a busca da redução de tributos era também a
forma de aumento de suas próprias retiradas.
79. Tal situação pode ser presenciada na tabela abaixo, elaborada com base
na movimentação financeira encaminhada pelas instituições financeiras nas
quais a EDR manteve conta de depósito, que dá a dimensão dos benefícios
extraídos por Edvaldo (através de pessoa física e de suas pessoas jurídicas
identificadas), o maior beneficiário das saídas a débito da EDR, e Renato, o
6o maior beneficiário, pelo mesmo critério, nos anos de 2014 e 2015 da EDR.
Apenas para efeito de comparação, relembre-se que a soma anual dos
lucros trimestrais de 2014 (R$595.249,03) e de 2015 (R$519.296,90) atinge,
portanto, R$1.114.545,93.
[...]
80. O lucro real declarado (somados os 8 trimestres de 2014 e 2015) é igual
a R$1.114.545,93 (conforme a ECF). No entanto, Edvaldo e Renato
distribuíram para si (de acordo com a movimentação bancária) valores cuja
soma é de R$5.780.634,08. Fica óbvio que a fraude possibilitou lucros bem
acima do declarado.
81. Vê-se que os principais beneficiários da fraude eram esses dois titulares-
administradores, justamente aqueles que detinham o controle da empresa,
e, portanto, da fraude, e a promoveram de modo a beneficiarem-se dos
Fl. 17858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
13
tributos suprimidos, demonstrando, assim, seu próprio dolo específico na
fraude tributária.
82. Fica claro que usaram a personalidade jurídica da sociedade como
escudo protetor, durante a fiscalização, sendo que a empresa foi um mero
instrumento que possibilitou seu enriquecimento ilícito, garantido pela
sonegação.
83. Pelo modo como usaram a empresa (como escudo protetor dos atos
ilícitos), em desfavor dos interesses legítimos daquela, causando-lhe o ônus
de arcar com a penalidade tributária, e pelos resultados que obtiveram
usando-a em proveito próprio, constituindo as fraudes em seu nome, resta
caracterizado o dolo específico dos agentes na fraude praticada pela
empresa. Neste sentido, cabe também responsabilização desses sócios nos
termos do art. 137, II do CTN.
D) SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES POR INTERESSE
COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
84. Independentemente da responsabilização dos sócios-administradores
com base nos art. 135 e 137 do CTN, de forma alternativa e subsidiária,
subsiste, também sua solidariedade com o crédito tributário devido pela
sociedade por interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, nos termos do art. 124, I, do CTN.
85. Isto porque, conforme demonstrado no item anterior, os sócios
deliberadamente usaram a sociedade em proveito próprio, logrando na
personalidade jurídica um escudo para a prática de fraudes, e um
instrumento para a obtenção de enriquecimento ilícito causado pela
sonegação de tributos. Nesse contexto, a função ordenadora da divisão
patrimonial foi violada pelo seu uso com motivação diversa, para
propositalmente provocar confusão patrimonial.
86. O uso da personalidade jurídica de forma abusiva, como instrumento
para a prática de ilícitos tributários, e enriquecimento sem causa é
indicativo da confusão patrimonial e da motivação duvidosa dos atos
daquela, em especial, executados em seu prejuízo, mas em favor dos
titulares. Neste sentido, é patente o interesse comum dos titulares-
administradores na situação que constitui os fatos geradores das
obrigações principais, pois mediante o emprego das fraudes lograram não
somente aumentar seu patrimônio de forma indevida, mas também manter
em erro as autoridades tributárias quanto aos seus próprios rendimentos de
pessoas físicas.
87. Isso porque ambos os sócios, embora tenham recebido recursos de
aproximadamente 5,7 milhões de reais, por meio de transferências
bancárias, não declararam ter recebido lucros de EDR. Edvaldo, tão somente
Fl. 17859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
14
declarou R$13.080,00 de pró-labore em 2014, e R$13.080,00 de pró-labore
em 2015. Renato nada declarou. Acaso o tivessem feito, teriam deixado
rastro do real lucro da sociedade, que também buscavam reduzir.
88. Neste sentido, a fraude também contribuiu para o seu próprio interesse
comum, não apenas no proveito indevido devido pela sonegação da
sociedade, mas também pelo escamoteamento dos seus próprios
rendimentos recebidos no ano-calendário, consoante batimento com suas
DIRPFs.
89. Neste sentido, comprovado o interesse comum, deve subsistir a
solidariedade prevista no art. 124, I, do CTN.
4.
Inconformados, os Recorrentes apresentaram Impugnações, que foram rejeitadas
pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 17.625/17.674) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL. REGULARIDADE.
Nos termos da legislação de regência, depreende-se que a intimação(ciência) de
atos processuais ao contribuinte poderá ser feita pessoalmente, por via postal ou
por meio eletrônico, sendo que, se resultar improfícuo um destes meios de
citação, a intimação poderá ser procedida através de publicação de Edital.
Procedendo-se a regular ciência do sujeito passivo quanto aos documentos que
compõem a autuação fiscal, não há de se acatar a declaração de nulidade
suscitada na impugnação, por ausência de assinatura deste no Auto de Infração.

JUNTADA DE PROVAS. NECESSIDADE DE CORRELAÇÃO DOS DOCUMENTOS
JUNTADOS AOS ARGUMENTOS DA DEFESA.
A juntada de pretensas provas à impugnação pressupõe, necessariamente, que os
elementos carreados estejam devidamente identificados e correlacionados aos
respectivos argumentos de defesa postulados pelo impugnante.

JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS AOS AUTOS. REQUISITOS.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de a
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, condições não verificadas nos
autos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
INTENÇÃO DO AGENTE. BOA-FÉ DO CONTRIBUINTE.
A responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
Fl. 17860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
15
ato. Assim, a eventual boa-fé do sujeito passivo não afasta a exigência do crédito
tributário, uma vez que a lavratura do Auto de Infração constitui ato
administrativo vinculado. Ocorrendo a situação fática apontada como infração à
legislação tributária, deve-se proceder ao seu lançamento, e aplicar, ao infrator, a
penalidade imposta por tal legislação.

MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, ou com intenção de impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento, por parte da Autoridade Fazendária, de
tal ocorrência.

MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE EFEITO CONFISCATÓRIO E DESRESPEITO AOS
PRINCÍPIOS
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA,
PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E LEGALIDADE.
A argüição de abusividade quanto ao percentual da multa de ofício lançada se
mostra inócua quanto dirigida aos julgadores administrativos, que se encontram
totalmente vinculados aos ditames, mormente quando do exercício do controle
de legalidade do lançamento tributário, uma vez que não lhes é dado apreciar
questões que importem a negação de vigência e eficácia do preceito legal
regularmente inserido em nosso ordenamento jurídico. O campo de atuação dos
julgadores administrativos restringe-se ao controle da legalidade dos atos
administrativos, consistente em examinar a adequação dos procedimentos fiscais
em confronto com as normas legais vigentes, afastando-se da análise
administrativa quaisquer manifestações quanto a questões que contraponham
princípios constitucionais com normas legais vigentes.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INFRAÇÃO À LEI. ART. 135, CTN.
É correto atribuir aos titulares-administradores da empresa autuada a
responsabilidade solidária pelo crédito tributário apurado de ofício, quando
caracterizada a prática, por estes, de atos com infração de lei, bem como na
situação, que restou configurada nos autos, de impossibilidade de exigência
crédito tributária da pessoa jurídica, decorrente de sua dissolução irregular.

SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I, CTN.
São solidariamente obrigadas ao pagamento do crédito tributário lançado contra
o contribuinte as demais pessoas que tenham participado efetivamente nas
práticas ilícitas apuradas, restando assim comprovado o interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal.

RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. ART. 137, II, CTN.
Fl. 17861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
16
Verificada a participação dos sócios na prática de infrações que decorram direta e
exclusivamente de dolo específico com o objetivo de burlar o fisco, devem ser
pessoalmente responsabilizados.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015
LUCRO ARBITRADO. ESCRITURAÇÃO IMPRESTÁVEL.
Apura-se a base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base no Lucro Arbitrado quando
a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o Lucro Real.

LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS E COFINS.
Aplicam-se aos lançamentos decorrentes (CSLL, PIS e Cofins) as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de
causa e efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos
probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.

CITAÇÕES DE DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
Em relação às citações de jurisprudência e entendimentos doutrinários sobre as
matérias suscitadas em sua defesa, cumpre esclarecer que as decisões proferidas
nos processos invocados somente fazem efeitos entre as partes daqueles
julgados. Nenhuma decisão administrativa ou judicial com efeito vinculante foi
colacionada para que esta Autoridade Julgadora tivesse o dever legal de acatar
neste voto. Quanto às teses doutrinárias suscitadas pela defesa, esclareça-se que,
embora de inestimável valor, elas não têm efeito vinculante para a Administração
Pública, em razão de inexistir legislação que lhes atribua eficácia normativa (art.
100 do CTN).

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
5.
Os sujeitos passivos EDR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE POLÍMEROS EIRELI e
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS interpuseram Recurso Voluntário (fls. 17.694/17.702), alegando em
síntese que a multa aplicada de 150% seria “totalmente confiscatória e desproporcional”; a
responsabilidade tributária imputada seria ilegal, pois Renato “escriturou as mercadorias
efetivamente adquiridas”, desconhecendo a situação fiscal das empresas que seriam laranjas, não
tendo praticado atos com excesso de poderes ou contrários à lei; não houve intenção de fraude,
pois se trata de pessoa jurídica de pequeno porte e familiar, ocorrendo em algumas oportunidades
transferências de valores pontuais para as contas das pessoas físicas; jamais se negou a apresentar
qualquer documentação ou esclarecimento.
6.
O responsável EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR também interpôs Recurso
Voluntário (fls. 17.711/17.724), sustentando fundamentalmente que as aquisições realizadas
Fl. 17862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
17
teriam sido efetivamente escrituradas, sendo que irregularidades nas empresas fornecedoras
seriam desconhecidas; a imputação de responsabilidade é indevida, pois não agiu com excesso de
poderes ou infração à lei, até mesmo porque nunca teria exercido a administração, a qual caberia
a seu irmão Renato; a multa aplicada teria caráter confiscatório.
7.
O cerne da infração não foi questionado pelos sujeitos passivos em Impugnação, o
que levou à declaração de preclusão e ao desmembramento da exigência (fls. 17.831):
No Acórdão 02-100.492 - 10a Turma da DRJ/BHE foi declarada a preclusão, no
âmbito administrativo, quanto ao direito de contestar a matéria não
prequestionada (omissão de receitas, por presunção legal, com base no art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996). Ademais, os recursos apresentados versam somente sobre
a responsabilidade do sócio e do solidário, sobre a aplicação da multa e seu
agravamento. Por isso procedi ao desmembramento do processo, transferindo o
principal para o processo 10880.721002/2021-64 para cobrança da parte
definitivamente constituída.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
9.
Os Recursos Voluntários foram interpostos em 04/11/2020 (fls. 17.693 e 17.710). A
ciência da pessoa jurídica e de seu sócio RENATO RODRIGUES DOS SANTOS ocorreu em 15/10/2020 (fls.
17.690), dentro do prazo de 30 (trinta) dias, tendo sido assinado diretamente pelos sujeitos
passivos, razão pela qual estão presentes os pressupostos formais de admissibilidade.
10.
Porém, a ciência do sócio Edvaldo Rodrigues dos Santos Junior ocorreu em
18/09/2020 (fls. 17.689). Por isso, o recurso foi interposto após o prazo de 30 (trinta) dias previsto
no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, sendo intempestivo e não merecendo conhecimento. Vale
anotar que a suspensão dos prazos para a prática dos atos processuais no âmbito da Receita
Federal, por conta da pandemia decorrente da Covid-19, perdurou apenas até 31/08/2020 (art. 6o
da Portaria RFB no 543/2020, com a alteração da Portaria RFB no 4.105/2020). Veja-se a análise
feita pela Unidade de Origem:
Estando a empresa baixada, foi enviada intimação ao sócio RENATO RODRIGUES
DOS SANTOS, ciência em 15/10/2020, fls. 17690. Ciência do solidário EDVALDO
RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR em 18/09/2020 foi via DTE, fls. 17689. Recursos
voluntários foram enviados à caixa corporativa do Atendimento da DERAT em
04/11/2020. Portanto, tempestivo o recurso do contribuinte principal
representado por seu sócio, e intempestivo o recurso do solidário EDVALDO
RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR.
Fl. 17863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
18
11.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário da contribuinte EDR COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE POLÍMEROS EIRELI e do responsável RENATO RODRIGUES DOS SANTOS e não
conheço da irresignação do responsável EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR.
12.
Em seu Recurso Voluntário, os Recorrentes EDR Comércio e Renato Rodrigues dos
Santos alegaram, inicialmente, que a multa aplicada seria confiscatória, violando o princípio da
proporcionalidade, por atingir o patamar de 150% do valor dos tributos. Citou precedentes do E.
Supremo Tribunal Federal nesse sentido, requerendo a anulação da penalidade ou a sua redução.
13.
Porém, o percentual aplicado pela Fiscalização encontra definição expressa e
específica no art. 44, I e § 1o, da Lei no 9.430/1996. Deste modo, a redução do percentual com
base na aplicação dos princípios da vedação ao confisco e da proporcionalidade equivaleria a
declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais, ainda que por via indireta, o que é vedado
a este Carf por força da sua Súmula no 2. Não obstante, conforme vem entendendo este Carf, a
penalidade deve ser reduzida para o patamar de 100%, em função da retroatividade benigna da
Lei no 14.689/2023, que alterou o § 1o do diploma normativo citado.
14.
Em seguida, os Recorrentes questionam a responsabilização dos sócios,
sustentando que esta somente seria cabível nos casos em que os sócios tenham agido com
excesso de poderes ou infração à lei, o que não teria ocorrido neste caso. Afirmam que o sócio
Renato teria escriturado as mercadorias efetivamente recebidas, desconhecendo a situação fiscal
das empresas qualificadas pela Autoridade Fiscal como “laranjas”. Também sustentam que se
trata de empresa familiar de pequeno porte, sendo comum a utilização de contas bancárias dos
sócios para pagamento de obrigações da pessoa jurídica, o que não pode ser entendido como
aproveitamento.
15.
Os Recorrentes se limitaram a apresentar alegações genéricas, não havendo razão
para modificar o entendimento bem fundamento da DRJ no sentido de que a imputação de
responsabilidade tributária aos sócios foi correta. Nesse sentido, concordo com os fundamentos
manifestados no acórdão recorrido, os quais adoto razão de decidir (art. 50, § 1o, da Lei no
9.784/1999):
Art. 135, I e III, CTN
A Autoridade Fiscal imputou aos sujeitos passivos EDVALDO e RENATO a
responsabilidade tributária prevista no art. 135, I, c/c art. 134, VII, e art. 135, III,
do CTN, que tratam da responsabilidade de terceiros, no caso de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Veja-se a literalidade dos mencionados dispositivos do CTN: [...]
O art. 135 do CTN relaciona aquelas pessoas que podem ser pessoalmente
responsabilizados pelos créditos tributários resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei. Em seu inciso I, faz referência às pessoas
referidas no art. 134, dentre elas, os sócios, no caso de liquidação da sociedade. Já
Fl. 17864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
19
o inciso III, faz referência aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
A prática de atos, em nome da autuada (EDR), com infração à lei já restou bem
caracterizada nos autos e particularmente evidenciada na análise que se fez,
neste voto, em seu item “IV.2”. Por isso, entendo que não há qualquer
inconsistência em se utilizar, na situação concreta, a responsabilização tributária
solidária com supedâneo no art. 135 do CTN.
A Fiscalização foi robusta em comprovar que, por todo o período fiscalizado (2014
e 2015), foram praticadas diversas infrações, pela EDR, no intuito de frustrar os
interesses da Fazenda Nacional, quanto à apuração e adimplemento dos tributos
federais por ela devidos. Tais infrações consistiam, basicamente, em utilizar de
empresas “noteiras”, das quais a autuada supostamente adquiria e escriturava um
montante considerável de compras de mercadorias e insumos, sem que tais
operações estivessem corroboradas por documentação hábil e idônea a dar-lhes o
respectivo respaldo probatório.
Com custo inflado por tais aquisições, ocorria uma substancial diminuição dos
lucros e, por consequência, diminuição da base de cálculo dos tributos
decorrentes.
Apurou-se, também, que parte considerável dos valores que deixavam de ser
recolhidos pela EDR, em tributos que seriam devidos, por conta da artificial
diminuição de suas respectivas bases de tributação, eram transferidos, das contas
bancárias da EDR, para os seus sócios, sem que tais valores fossem por estes
declarados em suas declarações de imposto de renda.
Por todo o período em que se desenvolveu a ação fiscal, a autuada e seus
representantes legais (EDVALDO e RENATO), foram regularmente intimados a
demonstrar a consistências destas operações, sem sucesso. Na impugnação,
apesar dos inúmeros documentos carreados, tal comprovação também não se
mostrou suficiente (vide análise no item “IV.1” do presente voto).
Em sua defesa, de modo a eximir-se da responsabilização tributária, o imputado
RENATO argumenta que não apresentou a documentação requisitada pela
Fiscalização porque não teve conhecimento do procedimento fiscal. A alegação de
desconhecimento quanto ao início da ação fiscal e quanto às intimações
encaminhadas não pode prosperar. Isto porque a Autoridade Fiscal não conseguiu
entregar, por via postal, os documentos respectivos no domicílio tributário de
eleição do contribuinte. Sendo assim, a ciência das intimações que lhes eram
dirigidas foi procedida por meio de edital, nos termos em que determina a
legislação de regência. De qualquer modo, ciente do Auto de Infração, na
impugnação o mesmo teve outra oportunidade de apresentar as correspondentes
comprovações, o que, todavia, como já foi analisado, não ocorreu.
É de se pontuar que a empresa autuada possui a natureza jurídica de EIRELI –
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, condição, portanto, em
Fl. 17865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
20
que há um único titular que, ao menos em tese, também é o seu administrador.
Compulsando os autos e, também, confirmando-se com as informações
constantes do cadastro da pessoa jurídica perante a RFB (CNPJ), verifica-se que
EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR foi incluído como o titular da EIRELI
em 06/12/2010, permanecendo nesta condição até 09/05/2016. Já o titular
RENATO RODRIGUES DOS SANTOS foi incluído, nesta condição, a partir de
09/05/2016.
Na defesa, argumentam ambos que, para se caracterizar a responsabilização
tributária, é de se comprovar a prática de atos com excesso de poderes ou
contrários à lei. Tal condição, pelo que foi analisado até aqui, restou comprovada,
à saciedade.
Todo o intento da EDR, por meios de seus titulares-administradores, visando a
não dar conhecimento, à Autoridade Tributária, da verdadeira ocorrência dos
fatos geradores e, ainda, com o fito de diminuir, substancialmente, o montante
dos tributos devidos a serem declarados e recolhidos, somente ocorreu por conta
da escancarada infração à legislação tributária. Ademais, a sociedade comercial é
uma ficção jurídica, ou seja, não há a ocorrência dos atos infracionais da pessoa
jurídica senão por intermédio de seus componentes, pessoas físicas.
E, pelo que se apura dos autos, os dois imputados (EDVALDO e RENATO)
praticavam conjuntamente atos de gestão em nome da EDR. A exemplo, confere-
se que na ficha cadastral da empresa junto ao Banco Santander, ambos,
simultaneamente, constam como responsáveis legais/representantes da pessoa
jurídica perante a instituição bancária, e constam do “Cartão de Assinaturas” da
respectiva conta. Confira-se (fl. 2741/2749): [...]
Consta, ainda, dos autos, que em 25/09/2015 que foi outorgada procuração
pública a RENATO, na qual a EDR, legalmente representada por EDVALDO,
conferiu ao primeiro “amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar
os negócios da mandante” (vide cópia às fl. 2756/2757). Ou seja, mesmo antes de
ser o titular da EIRELI, já se tinha a situação fática em que RENATO, na prática,
também participava da gestão da sociedade comercial.
O imputado EDVALDO, inclusive, utiliza-se desta situação para alegar que
“durante todos os anos em que integrou a sociedade era responsável apenas pela
área comercial, sendo que a administração competia exclusivamente ao seu irmão
RENATO, tendo, inclusive, outorgado-lhe procuração em 26/09/2015 com amplos
poderes de administração e gestão, o qual, posteriormente, ingressou na
sociedade”.
Ora, tal alegação é inócua. O fato de que uma pessoa transfira a um terceiro
amplos poderes para representá-lo, não exime o mandante das conseqüências
quanto às eventuais ilegalidades praticadas, em seu nome, pelo mandatário. Em
outras palavras, cabe à EDR e ao seu titular, em última análise, suportar as
conseqüências da má escolha do seu mandatário (gestor) ou da má execução das
atribuições a este outorgadas, quer por culpa in eligendo (decorrente da má
Fl. 17866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
21
escolha do gestor), quer por culpa in vigilando (decorrente da negligência no
acompanhamento dos serviços prestados), pois o interesse e responsabilidade na
correta e legal conduta desse gestor é dela, da pessoa jurídica interessada, e de
seu titularadministrador, nos termos da lei.
Nas peças de defesa, os impugnantes argumentam que foram escrituradas, na
contabilidade da pessoa jurídica, as aquisições de mercadorias que efetivamente
ocorreram, sendo que desconheciam a situação irregular das empresas
(fornecedores) “laranjas” arroladas na autuação, não havendo, assim, prática de
atos com excesso de poderes ou infração à lei.
Quanto a tal argumento, é de se destacar que (1) os registros de compras de
mercadorias na contabilidade da empresa não se deu de maneira adequada,
posto que não respaldados por documentação comprobatória; e (2) restou
configurada, nos autos, ação intencional dos agentes (EDR e seus titulares-
administradores) na prática da ação infracional, com vistas a beneficiarem-se da
fraude e da sonegação, em detrimento dos interesses da coletividade. [...]
Portanto, é de se manter, também, a responsabilidade tributária fundamentada
no art. 135, I, do CTN, que foi atribuída, nos autos a EDVALDO RODRIGUES DOS
SANTOS JUNIOR e RENATO RODRIGUES DOS SANTOS.
Art. 124, I, CTN
Assim dispõe o art. 124, I, do CTN: [...]
De início, convém destacar que o interesse comum a ensejar a responsabilidade
solidária, disposto no art. 124, I, do CTN, é aquele interesse jurídico que decorre
de uma relação jurídica subjacente ao fato gerador, na qual o contribuinte e o
responsável estejam do mesmo lado, assim conectados pela atuação conjunta ou
comum da situação que constitua o fato gerador, podendo se dar na modalidade
de partícipe, mandante ou executor, para alcançar algum proveito, normalmente
econômico. Assim, os responsáveis não precisam, necessariamente, realizar o fato
gerador da obrigação tributária. Serão sujeitos da relação jurídica não só aqueles
que pratiquem conjuntamente a situação configuradora do fato gerador da
obrigação tributária principal, mas também aqueles que a tenham idealizado e/ou
permitido que ela ocorresse.
Destarte, para caracterizar o interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN, e
imputar a responsabilidade solidária, é necessário, em suma, que sejam satisfeitos
os seguintes requisitos: (i) existir mais de um sujeito no mesmo lado de uma
relação jurídica; (ii)existir interesse compartilhado na ocorrência do fato gerador
em determinadas condições que o favoreçam; (iii) existir uma relação jurídica
subjacente ao fato gerador; (iv) existir interesse jurídico; (v) haver participação na
realização do fato gerador, que poderá se dar como partícipe, mandante ou
executor; (vi) existir proveito comum decorrente da ocorrência do fato gerador,
normalmente econômico.
Fl. 17867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
22
Nessa linha, quando se identificam ilícitos tributários ardilosamente planejados,
estarão, em tese, observados todos os requisitos apresentados, de modo que,
assim, é perfeitamente cabível imputar responsabilidade tributária solidária, com
fulcro no art. 124, I, do CTN.
Para uma melhor compreensão do tema, oportuno trazer à colação a ementa do
Parecer Normativo Cosit/RFB no 4, de 10 de dezembro de 2018, publicado no
Diário Oficial da União (DOU) de 12 de dezembro de 2018, Seção 1, página 23,
que, tratando do tema da responsabilidade tributária solidária prevista no artigo
124, I, do CTN, assim concluiu: [...]
No TVF, a Autoridade Fiscal apontou que os sócios da EDR (EDVALDO e RENATO),
embora tenham recebido, por meio de transferências bancárias da pessoa
jurídica, recursos de aproximadamente R$ 5,7 milhões em 2014 e em 2015, tais
valores não compuseram as informações constantes de suas respectivas
declarações de ajuste anual (DIRPF). Assim, a fraude perpetrada por estes, em
nome da EDR, contribuiu para o seu próprio interesse comum, não apenas no
proveito indevido pela sonegação praticada pela sociedade, mas, também, pelo
“escamoteamento dos seus próprios rendimentos recebidos nos anos-
calendário”.
Os imputados se defenderam alegando que não houve o aproveitamento de
valores da pessoa jurídica para as pessoas físicas. Argumentam que se trata de
uma empresa familiar e de pequeno porte que, por vezes, transferiam valores de
suas contas pessoas físicas para pagamentos de despesas e obrigações da pessoa
jurídica, isso decorrente da simplicidade e desorganização, mas sem qualquer
intenção ilícita. Na sua defesa, EDVALDO afirma, ainda, que os valores creditados
em sua conta pessoal, embora remetidos pela EDR, eram oriundos de outras
receitas da família, cujos valores eram depositados na conta bancária da empresa;
ou seja, os valores transferidos para suas contas pessoais, pela EDR, não se
tratavam de lucro desviado desta, mas, sim, de outras “receitas familiares”.
Deve ser ressaltado que, apesar das alegações suscitadas nas peças de defesa, no
sentido que os valores transferidos das contas da EDR para as contas pessoais de
EDVALDO e RENATO referiam-se a outros valores pertencentes a familiares, que
tão somente transitavam por tais contas, sem se referirem a valores pertencentes
à empresa autuada, mesmo que tal situação, se realmente ocorrida, revelasse-se
muito estranha e suspeita pelas práticas de uma boa gestão empresarial, ainda
assim os impugnantes não carrearam qualquer elemento de prova a subsidiar as
suas alegações. Destaque-se que a constatação fiscal se refere a movimentações
(transferências) bancárias da ordem de R$ 5,7 milhões, que foram remetidas das
contas da pessoa jurídica para as contas pessoais de seus titulares-
administradores. Por certo, trazer argumentações sem um mínimo de
embasamento probatório é um mero exercício de retórica. Ou seja, não há como
sequer considerar tais afirmações.
Fl. 17868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
23
Ademais, é bom destacar, também, que tal situação, por si só, não é
preponderante para a caracterização (ou não) da solidariedade posta na regra do
art. 124, I. Ou seja, quando se fala da aplicação da solidariedade aduzida neste
dispositivo legal, com base no interesse comum entre os responsabilizados, não
se está referindo, apenas, a um interesse econômico.
É que, nos termos delineados no PN Cosit n° 4, de 2018, o interesse comum,
propugnado no art. 124, I, do CTN, deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário; assim, o mero interesse econômico, sem a
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário, não pode caracterizar a
responsabilização solidária, não obstante este interesse econômico ser um forte
indício da concorrência do interesse comum do imputado no cometimento do
ilícito Nesta linha, oportuno trazer à colação trecho do seguinte julgado do CARF:
Pelo que consta dos autos, e por tudo o que já foi aqui relatado e apreciado, não
se pode negar a existência de uma associação de interesses, firmada entre as
partes relacionadas no polo passivo da ação fiscal (no caso, os irmãos EDVALDO e
RENATO), que agiam, mediante práticas ilícitas, com a finalidade de fraudar o
Fisco Federal e, com isso, visando à obtenção de vantagem econômica, seja para a
própria pessoa jurídica, ou mesmo diretamente para os seus sócios, como restou
configurado na presente situação.
A responsabilização solidária tratada nestes autos não se pautou meramente no
interesse econômico dos imputados no ilícito tributário. Esse interesse também
existiu, como restou devidamente comprovado; todavia, para seu alcance, houve
toda uma ativa participação, que abrangeu, inclusive, o envolvimento de outras
pessoas jurídicas(supostamente empresas “noteiras”), para que se lograsse êxito
na prática ilícita por parte da empresa fiscalizada.
Isto posto, de acordo com as situações de fato apuradas e os elementos de prova
consubstanciados nos autos, correto o procedimento adotado pela Autoridade
Fiscal, devendo ser mantida a responsabilidade tributária solidária, pelo crédito
tributário constituído nos autos, com fulcro no art. 124, I, do CTN, em face de
EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR e RENATO RODRIGUES DOS SANTOS.
16.
Assim, entendo que deve ser mantida a imputação de responsabilidade.
17.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Voluntários de EDR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE POLÍMEROS EIRELI e RENATO RODRIGUES DOS SANTOS e lhes nego provimento. Ainda, não
conheço do Recurso Voluntário de EDVALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR. A multa qualificada deve
ser reduzida ao patamar de 100% (cem por cento), em função da retroatividade benigna da Lei no
14.689/2023.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 17869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.903 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.721031/2019-44
24

Fl. 17870
DF CARF MF
Original